Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707887-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDALENO BERTANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), homologou o cálculo pericial do valor devido ao exequente/agravante (R$ 1.310,47, atualizado em 12/2021). O agravante alega, em síntese, que: 1) o perito nomeado analisou apenas documentos atuais e editáveis, elaborados pelo agravado sem qualquer assinatura para que se possa verificar a veracidade das informações; 2) não foi elaborado um laudo conclusivo, pois o perito apresentou dois resultados completamente diversos e transferiu para o Poder Judiciário a responsabilidade da decisão; 3) em se tratando de relação de consumo, caberia ao Banco do Brasil exibir os documentos necessários, contemporâneos ao financiamento rural, que encontram sob sua guarda, para o deslinde da presente demanda, especialmente os SLIPS e os extratos bancários da conta corrente (conta gráfica), com a evolução dos valores, taxas, amortizações e liquidação, do mesmo modo que vem apresentando nos processos judiciais exatamente iguais a este; 4) como a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 89/00500-7 foi vinculada à uma conta corrente do mutuário, seus extratos demonstrarão todas as movimentações do financiamento de todo período de vigência e possibilitará verificar a real data de liquidação da cédula rural; 5) os documentos juntados como se fossem os ‘SLIPS/XER712’ não são microfilmados, ou seja, não são cópias dos originais e foram emitidos recentemente em 19/05/2021 (fato técnico importante ignorado pelo perito nomeado), assim como o Demonstrativo de Conta Vinculada. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja homologado o cálculo pericial no valor de R$ 90.002,75. Sem razão, a princípio, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, conforme constou da decisão agravada, a questão relativa à apresentação de microfilmagens pelo Banco do Brasil já foi resolvida e encontra-se preclusa, conforme decisão proferida em 22/11/2021 (ID 109200520 do processo originário). Já em relação à conclusão do laudo pericial, ao que consta, foram utilizadas as provas dos autos e lançadas as considerações necessárias para que fosse proferida a decisão homologatória, tendo o d. Juízo a quo, então, adotado uma das alternativas apresentadas pelo perito a partir de critérios técnicos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator